Tribunal: TJES
Processo: 5000290-58.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Expropriação de Bens; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-58.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GUERRA FELIPE
RECORRIDO: EYMARD DOBRAVOLSKI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000290-58.2021.8.08.0045

RECORRENTE:
PAULO GUERRA FELIPE

RECORRIDO:
EYMARD DOBRAVOLSKI (SUCESSORES)

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ALVARÁ JUDICIAL SEM REPASSE AO CLIENTE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA AFASTADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO APENAS ANOS APÓS O SAQUE DOS VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS INERENTE AO MANDATO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso devolve à apreciação desta Turma Recursal a análise da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de danos materiais e danos morais, decorrentes da retenção indevida de valores levantados em nome do recorrido, oriundos de demanda trabalhista. O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, a inexistência de prova do dano, bem como a necessidade de reforma ou redução da condenação imposta.

2. As preliminares de incompetência absoluta e relativa do Juizado Especial Cível foram corretamente afastadas pelo juízo de origem. Houve renúncia expressa ao valor excedente ao limite legal, preservando-se a competência do Juizado, bem como correta aplicação da regra de competência territorial nas ações de reparação de dano, que privilegia o domicílio do autor. Não se verifica qualquer nulidade ou equívoco a ser reparado neste ponto, razão pela qual mantém-se integralmente o entendimento adotado na sentença.

3. A tese prescricional não merece acolhida. A controvérsia não se resolve pela simples identificação da data do saque dos valores, mas sim pelo momento em que o titular do direito teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o recorrido apenas tomou conhecimento da retenção indevida quando buscou informações diretamente junto ao órgão jurisdicional trabalhista, ocasião em que constatou o encerramento do feito e o levantamento dos valores pelo advogado constituído, sem o correspondente repasse.

4. Trata-se de típica hipótese de aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem condições efetivas de exercer a pretensão, o que pressupõe ciência clara e segura da violação. A sentença recorrida enfrentou detidamente a matéria, afastando a prescrição com fundamentação adequada e coerente com as peculiaridades do caso concreto, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

5. No mérito, a responsabilidade civil do recorrente encontra-se suficientemente caracterizada. É incontroverso nos autos que os valores oriundos da reclamação trabalhista foram levantados mediante alvará judicial em nome do recorrido, sendo o saque realizado pelo recorrente na condição de advogado constituído. Também é incontroverso que não houve comprovação do repasse desses valores ao cliente.

6. A relação estabelecida entre as partes é de mandato, impondo ao mandatário deveres de lealdade, diligência e prestação de contas. A ausência de comprovação do repasse, aliada à retenção prolongada de valores de natureza alimentar, configura grave violação aos deveres inerentes à atuação profissional, sendo insuficiente a alegação de decurso do tempo para afastar a responsabilidade assumida.

7. Os danos materiais foram devidamente demonstrados por meio da documentação acostada aos autos, que evidencia o valor efetivamente levantado e não repassado, bem como a atualização monetária correspondente. A sentença quantificou corretamente o prejuízo suportado pelo recorrido, inexistindo qualquer excesso ou erro que justifique a reforma do julgado.

8. O dano moral, no caso, decorre da própria conduta ilícita praticada. A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente, especialmente quando oriundos de verba alimentar, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge diretamente a esfera da dignidade, da confiança e da tranquilidade pessoal do ofendido. O abalo moral é presumido diante da gravidade da conduta, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

9. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação do dano e de desestímulo à reiteração da conduta, sem importar em enriquecimento indevido. Não há, portanto, motivo para sua redução.

10. Diante do conjunto probatório e da adequada fundamentação adotada pelo juízo de origem, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença recorrida. O recurso limita-se a renovar teses já apreciadas e rejeitadas, sem trazer elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)